Tribunal: TJDFT
Processo: 20190110121345APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECURSO DA DEFESA QUE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não há interesse recursal do réu em impugnar sentença que declara extinta a punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que esta decisão apaga todos os efeitos da condenação, sejam primários ou secundários, em desfavor do réu.
2. Recurso não conhecido.